Tribunal: TJES
Processo: 0005920-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005920-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN ALVES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO
TENTADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria do furto restou devidamente comprova nos autos, tudo em razão do depoimento prestado pela vítima em juízo, e demais elementos probatórios dos autos.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação interposta por
ALLAN ALVES BARBOSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária implementou a condenação do apelante pela prática do delito de furto tentado.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que inexistem provas quanto a autoria do delito, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de absolvição.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento, data vênia.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 12 horas e 20 minutos, na rua Sebastião Tourinho, bairro Forte São João, em Vitória/ES, o denunciado ALLAN ALVES BARBOSA tentou subtrair para si uma motocicleta Yamaha YS150 Fazer Sed, placa RBC1H58 de David Veronez Rocha.

Revelam os autos que o denunciado viu a motocicleta estacionada e resolveu subtraí-la, por isso subiu na motocicleta e tentou fazê-la funcionar com uma chave falsa, conhecida como chave mixa, tanto que danificou a ignição do veículo.

Contudo, David Veronez Rocha, dono da motocicleta, viu a ação do denunciado e conseguiu impedi-lo de consumar a subtração, enquanto o denunciado conseguiu evadir-se, mas foi seguido pela vítima, que encontrou Agentes da Guarda Municipal e os acionou.

Os Agentes realizaram buscas e encontram o denunciado na rua do Hospital São Lucas, onde o abordaram. Realizada busca pessoal, os Agentes lograram êxito em apreender em poder do denunciado a chave mixa utilizada para tentar fazer a motocicleta da vítima funcionar (auto de apreensão fl. 12). [...]”.

No que se refere a autoria, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos em razão, seja pelas declarações prestadas pela vítima – que, desde a gênese, destacou que flagrou o apelante tentando furtar sua moto, não conseguindo alcançar seu objetivo em razão de sua imediata intervenção. A vítima ainda reafirmou em juízo que o apelante utilizou chave falsa na tentativa do furto, e que sua moto restou danificada.

O depoimento dos Guardas Municipais, que atuaram na ocorrência após serem acionados pela vítima, não destoou da sobredita prova apurada, eis que revelaram que encontraram o apelante após a tentativa de furto, nervoso, e com a chave falsa em mãos.

Registre-se que, como sabemos, em delitos contra o patrimônio, realizados na sua maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima se projeta com enorme relevância, e com mais intensidade se aliado com outro elemento de prova, como no presente caso.

A tese apresentada pelo apelante não encontra base em nenhum outro elemento de prova nos autos, e a autoria fora devidamente comprovada, tudo conforme devidamente fundamentado na sentença impugnada.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.